Tribunal: STF
Processo: RE 96426
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, PORQUE A DECISÃO RESCINDENDA
NÃO VIOLOU LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI; TALVEZ TIVESSE INTERPRETADO
ERRONEAMENTE ATO NORMATIVO DA EMPREGADORA, MAS TAL EVENTUALIDADE NÃO
DA ENSEJO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO
ART-143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.